Tribunal: TJSP
Processo: 2345015-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS. PROTESTO E INCLUSÃO NO BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada, bem como determinou a expedição de certidão para protesto e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS. PROTESTO E INCLUSÃO NO BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do salário da agravada, bem como determinou a expedição de certidão para protesto e inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Primeiro, reconhece-se a possibilidade da penhora do salário do executado, todavia com a redução do percentual para 10%. Interpretação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Proibição que pode ser flexibilizada. Impenhorabilidade que somente prevalece, quando há possibilidade de comprometimento da subsistência do devedor. Executado que exerce atividade remunerada, atuando como policial militar, auferindo remuneração liquida superior a R$ 3.800,00. Ademais, percebe outras rendas renda, proveniente de cotas na empresa JDSEG Serviços Combinados para Apoio a Edifícios LTDA. Ação que tramita desde 2022. E apesar de citado, o devedor deixou de apresentar impugnação ou indicar bens para quitação do débito. O agravante somente se manifestou quando houve o bloqueio de saldo de sua conta bancária, e neste momento quando deferida a penhora de percentual de seu salário. Ademais, ausente prova de que a constrição judicial, no caso concreto, comprometeria a subsistência do co-devedor. Os atos de penhora são essenciais ao desenvolvimento da execução. Deferimento da penhora de 10% do valor liquido (após os descontos obrigatórios - tributário e previdenciário) percebido mensalmente pelo devedor, até a quitação do débito. Percentual se mostra razoável e dentro dos parâmetros comumente utilizados e da singularidade do caso concreto. Precedentes do C. STJ e desta Turma julgadora. E segundo, mantem-se a determinação de expedição certidão para protesto e inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Requerimentos proporcionais, razoáveis e úteis a satisfação do crédito. Execução que se faz na busca da satisfação da obrigação. Inteligência do artigo 797 do CPC. Respeito ao artigo 805 do CPCP (menor onerosidade). Inscrição do nome do agravante por meio do sistema SERAJUD que se faz legítima, uma vez que observa o artigo 782, §3o do Código de Processo Civil.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.